Tribunal: TJES
Processo: 0019851-23.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019851-23.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAUREDSON NUNES BATISTA

APELADO: JORGE CERQUEIRA DA ANUNCIACAO e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO POSSESSÓRIO. DISTRATO VERBAL. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. DANO MORAL. TAXA DE OCUPAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Mauredson Nunes Batista contra sentença que julgou procedentes pedidos de reintegração de posse e indenização por danos morais formulados por Jorge Cerqueira da Anunciação, em virtude de retomada unilateral de imóvel objeto de contrato de permuta, com troca de fechaduras e retirada de bens móveis do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a retomada forçada de posse, sob alegação de inadimplemento e distrato verbal, configura esbulho possessório ou exercício legítimo de direito; (ii) estabelecer se a conduta do réu enseja reparação por danos morais e se o montante fixado atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de permuta transferiu legalmente a posse ao autor, sendo indispensável a formalização de distrato por escrito para a reversão da posse, conforme a mesma forma exigida no contrato original, nos termos do art. 472 do Código Civil.

O art. 561 do Código de Processo Civil impõe ao autor o ônus de provar a posse, o esbulho praticado e a perda da posse, requisitos que se encontram presentes ante a retirada unilateral de pertences e a troca de chaves.

A conduta do recorrente de promover a retomada do bem de forma unilateral e sem ordem judicial caracteriza esbulho possessório, não se admitindo o exercício arbitrário das próprias razões para sanar eventual inadimplemento contratual.

A alegação de distrato verbal mostra-se insuficiente para infirmar a posse decorrente de instrumento contratual vigente, especialmente diante da resistência e do prejuízo causado ao possuidor esbulhado.

A invasão de domicílio e a exposição de pertences móveis geram abalo psíquico que transcende o mero aborrecimento, fundamentando o dever de indenizar conforme a extensão do dano prevista no parágrafo único do art. 944 do Código Civil.

A fixação da indenização por danos morais no importe de R$ 21.000,00 revela-se equitativa e proporcional à gravidade do fato e ao transtorno causado, observando o caráter punitivo e compensatório da medida.

A taxa de ocupação, com apuração em liquidação de sentença, constitui medida necessária para obstar o enriquecimento sem causa do esbulhador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A retomada de imóvel pela própria mão, sem amparo em ordem judicial ou distrato formalizado por escrito, caracteriza esbulho possessório, sendo vedado o exercício arbitrário das próprias razões.

O inadimplemento contratual da contraparte não legitima a invasão de domicílio ou a retirada forçada de pertences do possuidor, atos que ensejam reparação por danos morais.

O valor da indenização extrapatrimonial deve ser mensurado pela extensão do dano e pela gravidade da culpa, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 561; CC, art. 472 e parágrafo único do art. 944.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0019851-23.2016.8.08.0048

APELANTE: MAUREDSON NUNES BATISTA

APELADOS: JORGE CERQUEIRA DA ANUNCIAÇÃO e CONDOMÍNIO RESIDENCIAL TOP LIFE SERRA CANCUN

JUIZ DE DIREITO: DR. CARLOS MAGNO FERREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MAUREDSON NUNES BATISTA
contra a sentença que julgou procedentes os pedidos de reintegração de posse e indenização por danos morais formulados por
JORGE CERQUEIRA DA ANUNCIAÇÃO
. O cerne da controvérsia reside em verificar se a conduta do recorrente de retomar o imóvel, trocar as fechaduras e retirar os bens do autor configurou esbulho possessório ou se tal ato estaria amparado por um suposto distrato verbal.

A insurgência recursal cinge-se à tentativa de validar uma retomada forçada de posse sob a alegação de inadimplemento contratual e distrato verbal. Todavia, tal tese não encontra amparo jurídico robusto frente ao que dispõe o Código de Processo Civil e a legislação civilista.

A
ratio decidendi
da sentença recorrida, a qual adoto integralmente, baseia-se no fato de que o contrato de permuta transferiu legalmente a posse ao autor. Para que tal posse fosse revertida, seria indispensável a formalização do distrato por escrito — seguindo a mesma forma do contrato (art. 472 do Código Civil) — ou a busca da via judicial adequada para a rescisão contratual e subsequente reintegração, tal como dirimido pelo magistrado sentenciante.

O artigo 561 do Código de Processo Civil impõe ao autor o ônus de provar a sua posse, o esbulho praticado pelo réu e a perda da posse.

No caso em tela, restou incontroverso que o recorrente, de forma unilateral e sem ordem judicial, promoveu a retirada dos pertences do recorrido e a troca das chaves. Tal conduta caracteriza o clássico esbulho possessório, não podendo o particular exercer o "exercício arbitrário das próprias razões" para sanar eventual inadimplemento contratual da contraparte.

A alegação de distrato verbal, ainda que corroborada por depoimentos testemunhais (elas apenas ouviram tratativas ou souberam pelo requerido), é insuficiente para infirmar a posse decorrente de instrumento contratual de permuta vigente, especialmente quando há sinais claros de resistência e prejuízo à esfera de direitos do possuidor esbulhado. A conduta do apelante, ao agir à margem do Judiciário, gera o dever de indenizar tanto pela fruição indevida do bem quanto pelos danos morais decorrentes da invasão de domicílio e exposição de móveis e pertences dos quais não era titular.

O abalo psíquico sofrido pelo apelado transcende o mero aborrecimento; nesse trilhar o critério de fixação do valor do
quantum
indenizatório deve seguir dois parâmetros, consolidando-se a condenação no caráter punitivo para que o causador do fato sofra uma reprimenda pelo ilícito praticado, bem como, possui caráter compensatório, incumbindo ao magistrado, pautado em seu bom senso e prudência, arbitrar o valor que entender justo, adequado, razoável e proporcional.

Tal ilação nos traz o doutrinador CARLOS ALBERTO BITTAR, para quem:

[...]
a indenização por danos morais deve traduzir-se em montante que represente advertência ao lesante e à sociedade de que se não se aceita o comportamento assumido, ou o evento lesivo advindo.
Consubstancia-se, portanto, em importância compatível com o vulto dos interesses em conflito, refletindo-se, de modo expresso, no patrimônio do lesante, a fim de que sinta, efetivamente, a resposta da ordem jurídica aos efeitos do resultado lesivo produzido. Deve, pois, ser quantia economicamente significativa, em razão das potencialidades do patrimônio do lesante. [Reparação civil por danos morais. RT, 1993, p. 220]

Neste trilhar, pautando-me nos ditames da norma civilista pátria, especificamente em seu artigo 944, o qual prevê que:
“
A indenização mede-se pela extensão do dano.
Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir,
equitativamente
, a indenização”,
entendo que a indenização a título de danos
morais
, fixada em vinte e um mil reais, revela-se equitativa e razoável no caso concreto, bem como encontra-se em proporcionalidade com a gravidade do dano sofrido (psíquico) e a repercussão da ofensa do autor.

Nesse sentido, a condenação em danos morais no importe de R$ 21.000,00 mostra-se adequada e proporcional à gravidade do fato e ao transtorno causado ao autor, sem ensejar enriquecimento sem causa.

Outrossim, a taxa de ocupação a ser apurada em liquidação de sentença é medida de justiça para evitar o enriquecimento sem causa do esbulhador.

Portanto, em consonância com os fundamentos da sentença de primeiro grau, não assiste razão ao apelante em sua pretensão de reforma.

Pelo exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

Deixo de majorar os honorários advocatícios visto que já arbitrado em seu patamar máximo na origem.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)